Tribunal: TJES
Processo: 5036751-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036751-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VERA LUCIA GALVAO BARELLI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICA). GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUDITORIA (LEI MUNICIPAL Nº 3.297/1997). AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE DESIGNAÇÃO. EXERCÍCIO FÁTICO COMPROVADO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO POR DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento da gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 3.297/1997 em favor de servidora médica, referente ao período em que esta atuou no Sistema Municipal de Auditoria de Saúde (agosto/2021 a dezembro/2023).
2. O Município alega que a servidora não faz jus ao benefício por não ter sido formalmente designada em ato oficial publicado para exercer a função de auditora, sendo insuficiente a mera lotação no setor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a ausência de ato administrativo formal de designação do servidor para função gratificada pode obstar o pagamento da gratificação quando há prova robusta e confissão administrativa do ente público sobre o efetivo exercício das funções inerentes à gratificação pleiteada.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia resta superada pela comprovação do exercício fático da função de auditoria pela servidora, corroborada por documento oficial da própria Administração que atesta sua atuação no setor, caracterizando confissão administrativa neste ponto.
5. A ausência de publicação do ato de designação não pode servir de fundamento para negar o direito remuneratório, visto que o ente público se beneficiou da prestação do serviço da autora durante todo o período.
6. A negativa de pagamento, baseada unicamente na ausência de formalidade, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que os contracheques dos demais membros da equipe (cuja composição se alinha à previsão legal da Lei nº 3.297/1997) demonstram o recebimento da mesma gratificação pelo exercício de idênticas atribuições.
7. O direito à percepção das vantagens pecuniárias decorre do efetivo desempenho da função, devendo a realidade fática prevalecer sobre a omissão administrativa.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O servidor público faz jus ao recebimento de gratificação por exercício de função específica, ainda que ausente o ato formal de designação, desde que comprovado o efetivo desempenho das atribuições e o benefício da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da isonomia."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036751-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
VERA LUCIA GALVAO BARELLI

SENTENÇA:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICA). GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUDITORIA (LEI MUNICIPAL Nº 3.297/1997). AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE DESIGNAÇÃO. EXERCÍCIO FÁTICO COMPROVADO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO POR DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento da gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 3.297/1997 em favor de servidora médica, referente ao período em que esta atuou no Sistema Municipal de Auditoria de Saúde (agosto/2021 a dezembro/2023).
2. O Município alega que a servidora não faz jus ao benefício por não ter sido formalmente designada em ato oficial publicado para exercer a função de auditora, sendo insuficiente a mera lotação no setor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a ausência de ato administrativo formal de designação do servidor para função gratificada pode obstar o pagamento da gratificação quando há prova robusta e confissão administrativa do ente público sobre o efetivo exercício das funções inerentes à gratificação pleiteada.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia resta superada pela comprovação do exercício fático da função de auditoria pela servidora, corroborada por documento oficial da própria Administração que atesta sua atuação no setor, caracterizando confissão administrativa neste ponto.
5. A ausência de publicação do ato de designação não pode servir de fundamento para negar o direito remuneratório, visto que o ente público se beneficiou da prestação do serviço da autora durante todo o período.
6. A negativa de pagamento, baseada unicamente na ausência de formalidade, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que os contracheques dos demais membros da equipe (cuja composição se alinha à previsão legal da Lei nº 3.297/1997) demonstram o recebimento da mesma gratificação pelo exercício de idênticas atribuições.
7. O direito à percepção das vantagens pecuniárias decorre do efetivo desempenho da função, devendo a realidade fática prevalecer sobre a omissão administrativa.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O servidor público faz jus ao recebimento de gratificação por exercício de função específica, ainda que ausente o ato formal de designação, desde que comprovado o efetivo desempenho das atribuições e o benefício da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da isonomia."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por VERA LUCIA GALVAO BARELLI, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula o pagamento da gratificação prevista no artigo 4º da Lei 3297/1997 entre a referência 08/2021 e 12/2023.

Alega a parte autora, em síntese, que era médica concursada junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha lotada na equipe do Sistema Municipal de Auditoria de Saúde a partir de agosto de 2021 tendo saído em 28/12/2023. Afirma que o referido Sistema de Auditoria foi criado e incorporado à Secretaria Municipal de Saúde através da Lei nº 3.475 de 16 de julho de 1998, que alterou a Lei n°3.297 de 12 de junho de 1997. Informa que a Lei 3297/1997, em seu artigo 4°, dispôs claramente sobre o recebimento de gratificação pelos membros do Sistema Municipal de Auditoria de Saúde.

Contudo, sustenta que durante todo o tempo que compôs a auditoria, foi o único membro da comissão composta por 05 (cinco) pessoas que não recebeu a aludida gratificação prevista na legislação, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O Município de Vila Velha/ES, em contestação (ID 16274921), defende que a requerente não fez parte da equipe de auditores desta SEMSA, tendo em vista não foi designada em ato oficial publicado para exercer tal função.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16274925):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial para CONDENAR o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento da gratificação prevista no artigo 4º da Lei 3297/1997 pelo período em que exerceu as funções no Sistema Municipal de Auditoria de Saúde.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

O Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (ID 16274928) sustentando que a autora não faz jus à gratificação prevista no art. 4º da Lei nº 3.297/1997, por não haver sido formalmente designada para compor a equipe do Sistema Municipal de Auditoria de Saúde. Afirma que a servidora não apresentou prova robusta do alegado desvio de função e que a simples lotação no setor não seria suficiente para caracterizar o exercício das atribuições específicas de auditoria. Aduz, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a concessão da gratificação sem ato formal de designação violaria tal presunção. Ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 16274931), a autora defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade do pagamento de gratificação por função de auditoria exercida de fato, porém sem designação formal.

Compulsando os autos, verifico que a documentação acostada, em especial o
Despacho da Gerência de Gestão de Pessoas da Saúde (ID 16274915)
, é clarividente ao afirmar que:
"a profissional VERA LUCIA GALVÃO BARELLI atuou no setor de Auditoria, porém nunca houve ato oficial nomeando a mesma como Médica Auditora"
. Tal documento administrativo possui presunção de veracidade e constitui prova inequívoca de que o serviço foi prestado.

A tese municipal de que a falta de nomeação impede o pagamento não resiste ao confronto com a jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula 378) estabelece que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O formalismo da publicação no Diário Oficial é dever da Administração. A omissão do ente público em formalizar a situação de um servidor que efetivamente presta o serviço não pode servir de escudo para o inadimplemento da contraprestação pecuniária prevista na Lei Municipal nº 3.297/1997.

Ademais, manter o pagamento aos demais médicos da equipe e negá-lo à recorrida, que desempenham idêntica função no mesmo setor (conforme admitido administrativamente), afronta diretamente o
Princípio da Isonomia
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS . EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO FORMAL. VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO GERA ÓBICE AO DIREITO AUTORAL. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DESEMPENHO DA FUNÇÃO .
ENTE PÚBLICO QUE OBTEVE VANTAGENS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE PAGAMENTO QUE EXSURGE DA OBSERVÂNCIA À BOA FÉ ADMINISTRATIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-AL - APL: 07006329620178020053 AL 0700632-96.2017.8 .02.0053, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2020)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM EFETIVO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DESIGNAÇÃO OFICIAL. VANTAGENS DO CARGO DEVIDAS .
SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de a Administração Pública não designar, oficialmente, o servidor para o exercício da função comissionada, não retira deste o direito ao recebimento das vantagens proporcionadas pelo efetivo desempenho da função, principalmente quando o faz de forma duradoura. 2 . A Administração Pública não pode se negar a pagar as vantagens proporcionais pelo exercício de cargo comissionado àquele que o exerce em comum acordo com a Administração, ainda que não designado de maneira formal, sob pena de enriquecimento indevido desta. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 20160110875497 DF 0030411-44 .2016.8.07.0018, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 22/11/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/12/2017 . Pág.: 378/382)

Quanto ao pedido subsidiário de exclusão de períodos de férias, este carece de amparo, visto que a gratificação de função, quando devida pelo exercício do cargo, integra a base de cálculo da remuneração para fins de férias e décimo terceiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)